Tribunal: TJBA
Processo: 0573116-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573116-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANA VALERIA VIANA SILVANY

Advogado(s)
:
CLAUDIO CAIRO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DECLARATÓRIO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELAS ADI'S 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMA
L E MATERIAL NAS LEIS TRIBUTÁRIAS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES. ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0573116-76.2014.805.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
ANA VALERIA VIANA SILVANY.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça